Tribunal: TJBA
Processo: 0516261-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516261-77.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SPE FORMULA ALPHA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: FERNANDA OLIVEIRA MARON e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS, ANÁLISE DE CULPA DOS AUTORES E FUNDAMENTAÇÃO DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II - Inexiste omissão quanto à aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
quando o acórdão embargado, ao analisar o conjunto probatório, reconheceu expressamente que os autores estavam adimplentes com as obrigações contratuais essenciais, afastando implicitamente a tese de inadimplemento recíproco.

III - A análise da culpa dos autores pela inexecução contratual foi devidamente enfrentada quando o acórdão rejeitou as alegações de força maior e caso fortuito, bem como reconheceu a configuração da mora das construtoras após o decurso do prazo de tolerância.

IV - A majoração dos honorários advocatícios recursais encontra fundamento legal expresso no art. 85, §11, do CPC, sendo desnecessária fundamentação específica adicional além da prevista na própria norma processual.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0516261-77.2014.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e SPE FÓRMULA ALPHA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
e como Embargados
FERNANDA OLIVEIRA MARON e PAULO ROBERTO DE OLIVA ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.